Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE CARACTERIZADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE BARREIRA ADEQUADA EM VALA ABERTA NA VIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO E DA CONTRATADA. OMISSÃO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2o, CPC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária para o deslinde da lide não gera cerceamento de defesa. Em se tratando de danos materiais, os quais não derivam de presunção, mormente na modalidade de lucros cessantes, a prova testemunhal revela-se inútil se desacompanhada de qualquer início de prova documental ou exposição dos fatos jurídicos pertinentes, na linha do preceito inserto no parágrafo único do artigo 227 do Código Civil.
2. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.
3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao exigir a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) apenas no caso de ação regressiva, consagrou a responsabilidade objetiva do Estado, cujos pressupostos são apenas o fato administrativo (lícito ou ilícito), o dano anormal (assim entendido aquele que supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal) e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Tem-se evidente que tal responsabilidade se ampara na Teoria do Risco Administrativo.
3.1. Se o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
4. A condenação do ente estatal e seus prepostos impõe a demonstração dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, o ato comissivo ou omissivo, o resultado, o nexo de causalidade entre ele e a demonstração da culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia (artigo 186, CC).
5. Resta caracterizada a culpa concorrente e o dever proporcional do Estado e seu preposto de indenizar o particular do prejuízo quando o contexto probatório anexados aos autos, evidencia que: a) o acidente ocorreu em via pública de responsabilidade do ente público; b) inexistia barreira de proteção adequada da vala aberta na via; c) a ausência de proteção foi determinante para o evento danoso, bem assim as péssimas condições do veículo; d) a vítima sofreu danos.
6. Impõe-se o ressarcimento dos danos emergentes quando devidamente demonstrados, no caso de avarias sofridas pelo veículo acidentado, por orçamentos relativos ao conserto. Contudo, ausente qualquer indício de prova a caracterizar a presença de lucros cessantes, impõe-se a rejeição da pretensão, por olvidar-se a parte de cumprir o ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Já se encontra pacificado o entendimento de que o reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade. Se os dissabores experimentados em razão do fato danoso estão jungidos ao prejuízo material sofrido, não se cogita de dano moral.
8. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, é cabível a redistribuição da referida verba de forma proporcional aos respectivos pleitos acolhidos e rejeitados.
9. Recursos conhecidos. Apelação das autoras e do 2o réu desprovidas. Apelação da 1a ré provida parcialmente.